Tribunal: TJSP
Processo: 1003050-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE – ART. 150, VI, "C", DA C.F. – INCIDÊNCIA – IMPORTAÇÃO, POR ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS POSSUIDORA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXPEDIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.